Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0718306-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal de Águas Claras, nos autos no 0702234-13.2022.8.07.0020, que indeferiu pedido de perícia para demarcação de imóvel, em ação penal privada na qual a ora recorrente figura como querelada por suposto crime de difamação, de menor potencial ofensivo. Sustenta, em suma, que a decisão merece reforma. Requer, então, a concessão liminar efeito suspensivo, pugnando, outrossim, pela concessão de gratuidade de justiça. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. A despeito do exame de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento na espécie, questão a ser aferida pela instância revisora competente, deduz-se, de plano, ser o Tribunal manifestamente incompetente para processar e julgar o Agravo. Com efeito, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais processar e julgar, nas hipóteses previstas no art. 12 do seu Regimento Interno, recursos contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. No caso, como a questão objeto do recurso se refere a decisão proferida em autos de ação penal privada na qual se apura, exclusivamente, a possível prática de crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, de menor potencial ofensivo, compete, portanto, às Turmas Recursais o julgamento de eventual irresignação das partes, seja em recurso próprio, seja em ação de impugnação de competência originária. O art. 27, III, do Regimento Interno do TJDFT é textual quanto às competências das Turmas Criminais do Tribunal, dentre elas se inserindo, apenas, processar e julgar eventual habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE ATO EMANADO PELA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL. 1. Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. 2. Cuidando-se de ato coator emanado pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em que se apura apenas o delito de Violação de Domicílio, falece competência a Turma Criminal, motivo pelo qual declino da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (Acórdão 1001276, 20170020031328HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 103/110) No caso, portanto, desponta ser o Tribunal manifestamente incompetente para processar e julgar o presente recurso. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR